Tribunal: TJPA
Processo: 0805990-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805990-39.2023.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: FRANCILENE MARIA DE MELO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). SERVIDORA ATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO PARA DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta em face de servidora pública estadual, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

2.

O embargante alega contradição no julgado, sustentando que a Lei nº 8.213/1991 veda a emissão da CTC a servidor ativo, e que o acórdão teria afrontado tal disposição ao reconhecer a natureza constitucional do direito de obtenção da certidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer o direito de servidora pública em atividade à emissão de CTC, com fundamento no direito constitucional de acesso à informação e defesa de direito próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada apreciou de forma clara e coerente todas as matérias suscitadas, reconhecendo que o direito à expedição de CTC decorre de garantias constitucionais de acesso à informação e de defesa de direitos (CF, art. 5º, XXXIII e XXXIV), as quais não podem ser restringidas por normas infralegais.
5. A restrição contida no art. 96, VI, da Lei nº 8.213/1991 não pode ser aplicada de modo absoluto, devendo ser interpretada à luz da Constituição Federal e dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.
6. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes à solução da lide.
7. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A emissão de Certidão de Tempo de Contribuição constitui direito fundamental de obtenção de certidão pública para defesa de direito próprio, não podendo ser limitada por normas infralegais.

2.

A vedação à expedição de CTC a servidores em atividade, prevista em legislação infraconstitucional, deve ser interpretada conforme a Constituição, à luz dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIII e XXXIV; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.213/1991, art. 96, VI; Lei nº 9.051/1995; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 61.987/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2023; STF, RE 673.707/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará– IGEPREV contra Acordão ID 27664398 que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de Francilene Maria de Melo e Silva.

Na exordial, conforme exposto na petição inicial, a impetrante é servidora pública estadual, exercendo o cargo de psicóloga desde 01/06/1990, e formulou, perante o IGEPREV, requerimento administrativo para a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), a fim de proceder à averbação junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Relatou que o pedido foi negado sob o argumento de que a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) somente pode ser emitida a ex-servidores, conforme disposto no art. 12 da Portaria MPS nº 154/2008 e no art. 97, §1º, do Regulamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Sustentou que a exigência de desligamento do cargo para a expedição da CTC é ilegal, por violar seu direito líquido e certo de obter certidão pública de interesse particular, direito este assegurado no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal.
Requereu a concessão de medida liminar e, posteriormente, da segurança definitiva, com a consequente emissão da certidão solicitada.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, ao reconhecer que a negativa administrativa violava o direito constitucional de acesso à informação, sendo o ato coator ilegal, uma vez que normas infralegais (Portaria MPS e Regulamento Estadual) não podem restringir o alcance de norma superior (CF, art. 5º, XXXIII e XXXIV).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, argumentando, em síntese: (i) que a legislação vigente não permite a emissão de CTC a servidores em atividade, limitando-se aos ex-servidores; (ii) que o indeferimento do pedido administrativo está respaldado no art. 12 da Portaria MPS nº 154/2008 e no art. 97, §1º, do Regulamento Geral do RPPS do Estado do Pará; (iii) que a expedição da CTC enquanto houver vínculo ativo contraria a vedação à contagem dupla de tempo de contribuição, configurando irregularidade previdenciária; (iv) que a sentença afronta os princípios da legalidade e da reserva legal.

Ao final, requereu a reforma da sentença, com a consequente denegação da segurança.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, manifestando-se pela manutenção da sentença concessiva da segurança.

Vieram os autos conclusos.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra o presente Acórdão, o IGEPREV apresentou Embargos de Declaração, alegando a existência de contradição quanto à expedição da CTC, tendo em vista que, por se tratar de servidora pública em atividade, a emissão da certidão é vedada conforme o disposto na Lei Federal nº 8.213/1991. Sustenta ainda que, esta E. Corte teria adotado interpretação contrária à mencionada legislação federal ao reconhecer o pedido como expressão do direito fundamental de acesso à informação para a defesa de direito próprio, entendimento que não poderia ser restringido por normas infralegais.

Não houve Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega contradição no acordão embargado no que tange a expedição da CTC, por ser vedada a servidores em atividade, conforme a Lei Federal nº 8.213/1991, e sustentando que o Acórdão contrariou a legislação ao tratá-la como direito fundamental de acesso à informação.

Ocorre que o Acordão foi claro ao revelar sobre as questões suscitadas, posto que, o direito à Certidão de Tempo de Contribuição possui natureza instrumental e garantidora de direito previdenciário, sendo documento essencial para instruir pedido de aposentadoria e para averbação de tempo de serviço.

Vejamos o referido trecho:

(...)

Ainda que o Regulamento estadual estipule a expedição preferencial da certidão a ex-servidores, tal dispositivo não pode suprimir o direito fundamental de acesso à informação nem inviabilizar o exercício de prerrogativa previdenciária prevista no texto constitucional.

Cabe observar que a CTC é documento indispensável para o exercício do direito à aposentadoria, especialmente quando se trata de contagem recíproca de tempo de contribuição, conforme admitido pelo próprio INSS em suas normativas. Impor à servidora a necessidade de desligamento do serviço público como pré-condição para o exercício do direito à obtenção da CTC contraria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, gerando uma restrição não prevista no texto constitucional.

É certo que não há no texto constitucional, restrição à condição funcional de ativo ou inativo para o exercício deste direito. Ademais, a própria Lei Federal nº 9.051/1995, que regulamenta o fornecimento de certidões no âmbito da administração pública, estabelece o prazo máximo de 15 dias para a entrega do documento requerido para esclarecimentos de situações ou defesa de direitos do interessado, sem impor qualquer limitação quanto ao status funcional do requerente.

(...)

Com efeito, a Lei Federal nº 8.213/1991 mencionada pelo embargante, ao disciplinar o regime previdenciário dos servidores públicos, estabelece, em seu art.

96, inciso VI, que “a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor”.

Todavia, a aplicação dessa norma não pode ser feita de modo absoluto e desvinculado do contexto constitucional vigente, especialmente diante da ampliação do direito fundamental de informação previsto na Constituição Federal de 1988.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, assegura a todos o direito de obter certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, sendo certo que tal prerrogativa alcança também o servidor público que necessita da CTC para fins de planejamento ou instrução de pedido de aposentadoria.

Assim, embora o texto da Lei nº 8.213/1991 contenha restrição formal à emissão da certidão durante o exercício do cargo, a interpretação que nega esse direito viola diretamente preceitos constitucionais de maior hierarquia, como o
direito fundamental de acesso à informação
(art. 5º, XXXIII e XXXIV, CF/88); o
direito à ampla defesa
e ao
contraditório
, quando o documento é necessário à comprovação de tempo de contribuição; e os
princípios da

razoabilidade, eficiência e publicidade
da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88).

Portanto, ainda que exista previsão legal vedando a emissão da CTC ao servidor em atividade, essa restrição não pode se sobrepor ao direito constitucional de obter certidões para defesa de direito próprio.

No caso em exame, restou comprovado que a servidora requerente busca a certidão com a finalidade legítima de instruir pedido de aposentadoria, razão pela qual o indeferimento do documento representa violação a direito líquido e certo.

Dessa forma, os argumentos trazidos pelo ora Embargante não merecem prosperar, uma vez que o Acórdão Embargado apreciou de forma suficiente e coerente todas as matérias relevantes à solução da controvérsia, em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026